Tribunal: TJDFT
Processo: 0799816-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS. IMÓVEL IRREGULAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PROIBIÇÃO DE USO E POSSE DECORRENTE DE DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE IPTU. FATO GERADOR AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a inexistência e a inexigibilidade dos débitos tributários de IPTU/TLP em relação ao imóvel situado Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, QD 11 CJ 1 LT 4, inscrição: 50150448.
2. O fato relevante. O Distrito Federal argumenta que, independentemente da possibilidade de regularização do imóvel, o fato gerador do tributo é a posse de imóvel, motivo pela qual é legítima a cobrança. Aduz que a sentença fundamenta a inexigibilidade do tributo na decisão proferida na Ação Civil Pública que teria limitado o uso do imóvel. Contudo, conforme esclarecido pela Secretaria de Estado de Economia do DF, a referida ACP apenas impôs restrições relacionadas a obras e a negociações irregulares, não tendo determinado, em nenhum momento, a suspensão, o cancelamento ou a anulação dos lançamentos tributários. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir possibilidade de suspender ou não a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, em razão da existência de Ação Civil Pública- ACP, que objetiva desfazer todo o parcelamento irregular da área ocupada pelo condomínio no qual o agravante possui um lote.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo recorrido contra o Distrito Federal, ora recorrente, visando à declaração de inexigibilidade dos débitos de IPTU/TLP referentes ao imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 11, Conjunto 1, Lote 4, inscrição 50150448. Foi deferida liminar antecipatória para suspender a exigibilidade da cobrança tributária. A sentença julgou procedente o pedido.
5. No que se refere ao tema, o Código Tributário Nacional (CTN), em seus artigos 32 e 34, estabelece que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, situado em área urbana, conforme definição da lei civil. Determina, ainda, que o contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel, independentemente do título que detenha.
6. Todavia, o imóvel da parte autora está judicialmente embargado, com proibição expressa de uso, construção, ocupação ou divisão, conforme decisão de mérito na Ação Civil Pública n. 0707962-80.2018.8.07.0018. Essa restrição impede a ocorrência do fato gerador do tributo. Enquanto havia apenas decisão liminar na referida ACP, esta Turma entendia ser devida a cobrança do IPTU/TLP. Contudo, após o julgamento de mérito passou a ser possível suspender a exigibilidade, pois ficou caracterizada a impossibilidade de utilização do imóvel. Precedentes: Acórdãos 2054120, 2039865, 2029610. Assim, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Isento de Custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054120, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 08/10/2025; Acórdão 2039865, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 03/09/2025; Acórdão 2029610, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 07/08/2025.